Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726738-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A, WAM INCORPORACAO S/A AGRAVADO: JOSE EDWANIO LOPES MARTINS, ISNAY GONCALVES MARTINS D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar acerca da petição de ID no 73966250 e dos documentos que a acompanha, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator